Tribunal: TJSP
Processo: 1502591-35.2019.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Apelação criminal – Furto - Sentença condenatória pelo art. 155, caput e §1o, do Código Penal – Recurso defensivo buscando a fixação do regime inicial aberto, considerando-se o tempo da prisão provisória.
Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Réu que, interrogado judicialmente, admitiu a prática delituosa – Confissão em consonância com as demais provas colhidas nos autos –

Ementa:
Apelação criminal – Furto - Sentença condenatória pelo art. 155, caput e §1o, do Código Penal – Recurso defensivo buscando a fixação do regime inicial aberto, considerando-se o tempo da prisão provisória.
Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Réu que, interrogado judicialmente, admitiu a prática delituosa – Confissão em consonância com as demais provas colhidas nos autos – Depoimentos seguros dos policiais militares, ratificando as provas colhidas na fase inquisitiva, noticiando que, durante patrulhamento de rotina na madrugada, depararam-se com o acusado carregando um portão de alumínio, o que motivou sua abordagem. Ao ser indagado, o réu acabou confessando que o pegou de uma residência nas proximidades, para onde se dirigiram. Feito contato com o dono do imóvel, ele reconheceu o objeto subtraído como sendo de sua propriedade – De rigor a condenação.
Majorante prevista no art. 155, §1o, do Código Penal que foi bem reconhecida – Furto que comprovadamente foi praticado durante o repouso noturno.
Dosimetria – Pena-base fixada no patamar mínimo – Na fase intermediária, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea não teve o condão de repercutir na reprimenda (Súmula 231 do C. STJ) – Na derradeira etapa, presente a majorante do furto cometido no período noturno a pena foi corretamente elevada.
Regime inicial semiaberto inalterado, eis que justificado e por ser o mais adequado – Inviável a aplicação do disposto no art. 387, §2o do Código de Processo Penal. Matéria a ser melhor analisada pelo MM. Juízo das Execuções.
Inviabilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Não preenchimento dos requisitos legais.
Recurso defensivo improvido.